Tribunal: TJES
Processo: 5008894-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008894-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROGERIO WILSON ABDALA DO AMARAL

AGRAVADO: MARIA APARECIDA DOMINGOS JAQUES e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. PREPARO RECOLHIDO A DESTEMPO E DE FORMA SIMPLES. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO (ART. 1.007, § 4º, DO CPC). EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. SANÇÃO PROCESSUAL NÃO CUMPRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção. O recorrente, após ser intimado para comprovar hipossuficiência, recolheu o preparo de forma simples e tardia. Intimado para sanar o vício mediante o recolhimento em dobro (art. 1.007, § 4º, CPC), efetuou pagamento simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se atendida a determinação de recolhimento em dobro do preparo, exigida como sanção para o saneamento do vício (art. 1.007, § 4º, CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recolhimento do preparo de forma simples e a destempo (após o ato de interposição do recurso), ainda que em substituição a um pedido de gratuidade de justiça indeferido, constitui vício de admissibilidade.

4. A faculdade de saneamento prevista no art. 1.007, § 4º, do CPC, não é uma mera oportunidade de complementação aritmética, mas uma sanção processual que exige pagamento no valor dobrado das custas, como condição para o processamento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O recolhimento do preparo a destempo, ainda que em valor simples, configura vício que atrai a intimação para saneamento mediante o pagamento
em dobro
(art. 1.007, § 4º, CPC). 2. A exigência do "recolhimento em dobro" é uma sanção processual e não se confunde com mera complementação aritmética.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III, art. 1.007, § 4º, e art. 1.017, §§ 1º e 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008894-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROGERIO WILSON ABDALA DO AMARAL
Advogados do(a) AGRAVANTE: EDUARDO MENEGUELLI MUNIZ - ES13168-A, FABIANO LOPES FERREIRA - ES11151-A
AGRAVADO: MARIA APARECIDA DOMINGOS JAQUES, JONADIR JAQUES, DAIANI DOMINGOS JAQUES
Advogado do(a) AGRAVADO: WANDERSON GONCALVES MARIANO - ES11660-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por

Rogerio Wilson Abdala do Amaral

contra a Decisão Monocrática que, com amparo no art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso interposto pelo ora agravante por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade, reputando-lhe deserto.

Irresignado, o Agravante pretende o enfrentamento colegiado da questão, sustentando, em suas razões recursais, basicamente que o pagamento do preparo foi feito, e ainda teria o recorrente prazo para sanar o vício.

Pois bem.

A decisão monocrática, ora agravada, fora proferida nos seguintes termos:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rogério Wilson Abdala do Amaral contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença apresentado por Daiani Domingos Jaques, Maria Aparecida Domingos Jaques, Jonadir Jaques, ora agravados, determinou a expedição de ofício ao IPAJM para penhora de 30% (trinta por cento) do salário do agravante, até a satisfação da execução, bem como deferiu a penhora “on line” através do Sistema SISBAJUD.

Instado a comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça, o recorrente efetuou o recolhimento do preparo.

Destarte, com fulcro nos artigos 932, parágrafo único c/c 1.007, § 4º c/c 1.017, §§ 1º e 3º, do CPC, determinei a intimação da parte recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promovesse o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.

A parte recorrente peticionou no ID 15545752 juntando novo recolhimento simples do preparo. É o relatório. Decido.

[...]

No caso em tela, o agravante incorreu em triplo equívoco. Primeiramente, ao ser intimado para comprovar sua hipossuficiência, optou por recolher o preparo de forma simples, ato que, além de ser incompatível com o pedido de gratuidade, foi praticado fora do momento processual adequado — o ato de interposição do recurso.

Em segundo lugar, após ser devidamente intimado para sanar o vício mediante o recolhimento em dobro, conforme exige a legislação, o recorrente procedeu a um novo pagamento simples, com a intenção de que a soma dos dois pagamentos singelos equivalesse à dobra legal.

Ocorre que a exigência do "recolhimento em dobro" não se traduz em uma mera operação aritmética de complemento. Trata-se de uma sanção processual que impõe ao recorrente negligente o ônus de efetuar um novo e único pagamento no valor dobrado das custas, como condição para o processamento do seu recurso. A finalidade da norma é, a um só tempo, permitir a regularização do ato e impor uma consequência pelo descumprimento do dever processual originário.

Permitir que o recorrente efetue um primeiro pagamento simples e, posteriormente, um segundo pagamento também simples, a título de "complementação", esvaziaria por completo o caráter sancionatório e pedagógico do dispositivo legal, transformando a exceção em regra e incentivando a prática irregular.

[...]

Dessa forma, não tendo o agravante atendido à determinação judicial para efetuar o recolhimento do preparo em dobro na forma e no prazo estipulados, a inadmissibilidade do recurso é medida que se impõe, em razão da deserção.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, uma vez que manifestamente deserto.”

Conforme se observa, a decisão monocrática não conheceu do Agravo de Instrumento por manifesta deserção. O vício processual restou configurado quando o Agravante, inicialmente instado a comprovar os requisitos para a gratuidade de justiça, optou por recolher o preparo de forma simples. Tal ato, além de incompatível com o pleito de gratuidade, foi praticado fora do momento processual adequado — o ato de interposição do recurso —, o que motivou a subsequente aplicação da regra saneadora (recolhimento em dobro).

Esse entendimento é assente no c. STJ e em outros tribunais pátrios, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA A COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. DESISTÊNCIA DA PARTE RECORRENTE. RECOLHIMENTO SIMPLES DO PREPARO, APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS NÃO EFETIVADA, A DESPEITO DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. RECURSO DESERTO. SÚMULA 187/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. Neste caso, ao ser intimada pelo Tribunal de origem para comprovar os requisitos da gratuidade de justiça, a parte desistiu do pedido, promovendo o recolhimento simples das custas recursais. [...] 5. Ausente o comprovante de recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso, inexistente a comprovação do deferimento do benefício da justiça gratuita e não cumprida a determinação de recolhimento em dobro da taxa, aplica-se a deserção recursal, conforme enunciado da Súmula n. 187/STJ. [...] (AgInt no AREsp n. 2.403.697/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024 grifos acrescidos).

AGRAVO INTERNO - EMBARGOS DE TERCEIRO - IMÓVEL - AGRAVANTE - PEDIDO - CONCESSÃO DA GRATUIDADE PROCESSUAL NO APELO DETERMINAÇÃO - PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - DESATENDIMENTO E RECOLHIMENTO DO PREPARO DE FORMA SIMPLES - DECISÃO - INTERPRETAÇÃO COMO DESISTÊNCIA DO PEDIDO - DETERMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO - PERTINÊNCIA - CUSTAS PROCESSUAIS RECOLHIDAS SEM RESSALVA - AUSÊNCIA DE PLEITO DE PRAZO PARA A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo Interno Cível 1151442-84.2023.8.26.0100; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/07/2024; Data de Registro: 10/07/2024).

Assim, tem-se por escorreita a decisão monocrática que não conheceu do recurso por deserção.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 24.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.